Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-41.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".

2. A Calculadora do Cidadão é uma ferramenta disponibilizada pelo Banco Central que objetiva auxiliar o consumidor simulando operações financeiras, a partir de informações fornecidas e alimentadas diretamente pelo usuário, mediante inserção da quantidade de parcelas, taxa de juros mensal e valor total financiado para obter, ao final, o valor da prestação. 2.1. Em que pese ser uma interessante ferramenta de conferência e simulações para o consumidor, não se presta para, isoladamente, apurar a taxa de juros correta e comprovar suposta abusividade na conduta da instituição financeira, tendo em vista que, por seu caráter abrangente e impreciso, desconsidera as peculiaridades de cada contrato. 2.2. Ao contrário do que alega a Apelante, a Calculadora do Cidadão não contempla todos os encargos contratuais, tais como seguros contratados, custo efetivo total, outros encargos operacionais e fiscais, tampouco a capitalização de juros.

3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.

6. Diante da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelação cível conhecida e não provida.